Tribunal: TJMT
Processo: 0004983-87.2010.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004983-87.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ATAIDE FERREIRA NETO - CPF: 090.938.001-59 (APELADO), RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH - CPF: 830.731.671-53 (ADVOGADO), CHRISTIANE KRUGER DO NASCIMENTO - CPF: 679.514.302-34 (ADVOGADO), ADRIANE MARCIA FERREIRA - CPF: 571.945.481-00 (APELADO), ADRIANO MARCELO FERREIRA - CPF: 571.945.721-68 (APELADO), ATAIDE FERREIRA NETO JUNIOR - CPF: 050.313.401-50 (APELADO), CLAUDETE BENEDITA DA SILVA - CPF: 827.570.381-68 (APELADO), ANDRE MOISES CAMPOS FERREIRA - CPF: 482.580.591-49 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/PREVIDENCIÁRIO – PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO –

OCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – AÇÃO AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1.

A rigor, nas demandas em que se pleiteia o benefício de pensão por morte não há afetação pelo tempo (Tema 313/STF).

2.

Contudo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
haverá prescrição do fundo de direito quando a ação for proposta visando à anulação/reforma do ato administrativo proferido há mais de cinco anos que indeferiu o pedido administrativo de concessão da pensão por morte
” (AR n. 6.793/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 14/6/2022). Ainda: AgInt no REsp 1525902/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020; AgInt no REsp n. 1.804.224/PB, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 27/10/2021.

3.

Hipótese dos autos em que houve o indeferimento administrativo, inequívoca ciência do autor e o ajuizamento da demanda quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, motivo por que impõe-se o reconhecimento da prescrição.

4.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, em Ação Ordinária para Reconhecimento de Pensão por Morte de no
0004983-87.2010.8.11.0041, proposta por Ataíde Ferreira Neto,
julgou procedente o pedido inicial e condenou o Estado ao pagamento da pensão por morte, a partir de fevereiro de 2005, considerando a prescrição quinquenal.

Nas razões recursais, o Estado suscita a ocorrência de prescrição,
com base no art. 1o do Decreto 20.910/32, vez que o óbito ocorreu em 1990 e a propositura da demanda somente em 2010
(i). No mérito, defende a não demonstração do preenchimento dos requisitos a configurar a qualidade de dependente, com base na Lei vigente à época do falecimento (ii), ou, quanto aos juros e correção monetária, requer a aplicação do Art. 1o-F da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997 (iii).

Tempestividade certificada nos autos.

Noticiado o falecimento do apelado, conforme certidão acostada no Id. id. 2949384, e requerida a habilitação dos herdeiros, com deferimento no juízo a quo (Id. 2949395)

Contrarrazões no Id. 2949397 e 2949398 pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Aberta vista à Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 3321660), não houve manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso suscita a ocorrência da prescrição quinquenal, com base no art. 1o do Decreto 20.910/32, visto que o óbito ocorreu no ano de 1990 e o pedido em exame é do ano de 2002, com a propositura da demanda no ano de 2010.

A rigor, nas demandas em que se pleiteia o benefício de pensão por morte não há afetação pelo tempo, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, Tema 313:

RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1.
O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário
. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1o de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido.

(STF, RE 626489, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-184

DIVULG 22-09-2014

PUBLIC 23-09-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00561) (Tema 313) (destaquei)

A intelecção dos tribunais acerca do tema benefício previdenciário é o de que se alinha ao direito fundamental da pessoa humana, em face de sua natureza alimentar, vinculada à preservação da vida. Esse fato, de
per si
, a não abrangência do benefício pela prescrição, em face do seu não exercício ao tempo devido.

Contudo, na hipótese de indeferimento administrativo, a questão é transmudada, em que será considerado como termo inicial da prescrição do fundo de direito. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. REGIME ESTATUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32. PRESCRIÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO. IMPRESCRITIBILIDADE. ERESP No 1.269.726/MG JULGADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES.

1.
A Primeira Seção deste Tribunal Superior nos autos do EREsp no 1.269.726/MG, julgado em 13/03/2019, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE no 626.489/SE, decidiu que "o benefício previdenciário constitui direito fundamental da pessoa humana, dada a sua natureza alimentar e vinculada à preservação da vida. Por essa razão, não é admissível considerar extinto o direito à concessão do benefício pelo seu não exercício em tempo que se julga oportuno
. A compreensão axiológica dos Direitos Fundamentais não cabe na estreiteza das regras do processo clássico, demandando largueza intelectual que lhes possa reconhecer a máxima efetividade possível".

2. Contudo,
nos casos de indeferimento administrativo da pensão por morte, como ocorre na presente hipótese, haverá prescrição do fundo de direito se não for ajuizada ação nos (5) anos posteriores à negativa administrativa do benefício
. Vale dizer, neste caso,
o termo inicial do prazo prescricional é o indeferimento administrativo da pensão por morte
. Precedentes.

3. No presente caso, conforme reconhecido pelo Tribunal de origem, o pedido administrativo da pensão por morte foi indeferido no ano de 2001, e a ação somente foi proposta em 2010, configurada, assim, a prescrição do fundo de direito.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1525902/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020) (destaquei)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INDEFERIMENTO/CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual
quando houver o indeferimento do pedido administrativo de benefício previdenciário, o interessado deve submeter ao Judiciário, no prazo de 5 (cinco) anos contados do indeferimento, a pretensão referente ao próprio direito postulado, sob pena de fulminar o lustro prescricional.

2. No presente caso, conforme reconhecido pelo Tribunal de origem, o benefício de auxílio-doença teve seu cancelamento em 22.12.2005.

Logo, observo que sua cessação ocorreu há mais de cinco anos da data da propositura da ação em 23.12.2014, isto é, após transcorrido o prazo prescricional de cinco anos para a impugnação do ato de indeferimento/cessação do benefício previdenciário.

3. Agravo interno do particular que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.804.224/PB, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 27/10/2021.)

AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ERRO DE FATO NOS AUTOS DO JULGADO RESCINDENDO. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE SEGUE JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO PROVIDA.

1. O conhecimento da ação rescisória, fundada em erro de fato, pressupõe que a decisão rescindenda tenha admitido um fato inexistente ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável que não tenha havido controvérsia judicial sobre o fato e que seja ele resultante de atos ou documentos da causa.

2. O acórdão rescindendo não possui erro de fato, pois a notificação da parte ora requerente acerca do cancelamento da pensão por morte foi constatada nos autos da ação rescindenda.

3. Ademais, se a definição do quadro fático da demanda primitiva era uma de suas questões controvertidas, eventual erro em sua apreciação não será de fato, mas sim de julgamento.

4. O entendimento do acórdão rescindendo segue a jurisprudência atual do STJ, recentemente asseverada no julgamento da PUIL n. 169/RS, de relatora do Min. Og Fernadez, segundo o qual: I) o pedido de concessão da pensão por morte não está sujeito a prazo prescricional; contudo, II)
haverá prescrição do fundo de direito quando a ação for proposta visando à anulação/reforma do ato administrativo proferido há mais de cinco anos que indeferiu o pedido administrativo de concessão da pensão por morte
.

5. Ação rescisória a que se nega provimento.

(AR n. 6.793/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 14/6/2022.)

A hipótese concreta é distinta e com particularidades. A esposa do Sr.
Ataide Ferreira Neto, segurada e quem detinha o vínculo originário com o Estado, faleceu em 30.03.1990
(i)
. Em 11.4.1990 o(s) filho(s) do Sr. Ataide, este na qualidade de tutor, formulara(m) requerimento de benefício previdenciário, o que foi deferido pelo Estado (ii)
. Em 09.2002, o Estado revogou o benefício concedido tendo em vista a maioridade dos beneficiários (iii). Em 23.10.2002, o Sr. Ataide postulou administrativamente o requerimento de retificação do benefício, para que fosse incluído como beneficiário (iv).
Em 24.6.2003
,
a Administração indefere o pedido
em virtude de não se comprovar a união estável (v).
Em 4.9.2005
, o Sr. Ataide ingressa com ação de reconhecimento de união estável
e a sentença de procedência ocorreu em
13.11.2006
(vi). Ingressa com pedido administrativo de concessão de pensão por morte,
que foi indeferida em 26.12.2006
, por não comprovar que se trata de inválido (vii). Em 19.2.2010 ingressa com a presente ação, com sentença favorável.

Do que se depreende do relato acima é que, em 23.10.2022, houve a postulação administrativa que foi indeferida em 24.6.2003, em razão da não comprovação da união estável. Essa data é o marco inicial da prescrição, que é de 5 anos, conforme o Decreto 20.910/32. O item vi, que se traduz na ação de reconhecimento da união estável, com o condão de interromper o prazo prescricional, voltará a correr pela metade do prazo, conforme o artigo 9o, do citado decreto:

Art. 8o A prescrição
somente
poderá ser interrompida
uma vez
.

Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela
metade do prazo
, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

A sentença foi prolatada em
13.11.2006
(vi) e o
pedido administrativo
de concessão de pensão por morte, foi indeferido em 26.12.2006 (vii). Nota-se que a partir deste marco, a prescrição corre pela metade. Ocorre que somente em 19.2.2010 o apelado ingressa com a presente ação, quando já ultrapassado o lapso prescricional que corre pela metade. Opera-se a prescrição do direito de ação, no caso concreto.

A respeito, este Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PEDIDO EXPRESSAMENTE INDEFERIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 85 DO STJ – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO -

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – ART. 1° DO DECRETO N° 20.910/32 – REITERAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO SEM APRESENTAÇÃO DE FATOS NOVOS – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO/INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 1° do Decreto n° 20.910/32, prescreve em 05 (cinco) anos qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo expressa negativa do direito pleiteado, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se aplicando a orientação contida na Súmula 85/STJ, ainda que se trate de relação de trato sucessivo.

3. No caso, houve indeferimento administrativo do pedido em 06/02/2008, com a propositura da ação somente em 01/06/2017, operando-se a prescrição do fundo de direito reclamado.

4. A reiteração do pedido administrativo não é causa de suspensão e interrupção do prazo prescricional, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 1017278-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

Deste modo, diante da cronologia dos fatos apresentados, resta configurada a prescrição do fundo de direito, uma vez que houve, no caso em apreço, o indeferimento do pedido administrativo, com indiscutível ciência da parte autora, ora apelado/interessado.

Prejudicadas as demais teses.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo o Estado de Mato Grosso, para acolher a prejudicial de mérito e modificar a sentença proferida com o fim de reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal (art. 487, II, CPC). Por consequência, em reexame necessário, retificar integralmente a sentença, nos termos do apelo.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022